Tribunal: TJMT
Processo: 1021114-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021114-97.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. ANDERSON ROGERIO GRAHL
PACIENTE(S)
TIAGO DUARTE SANTOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, por mantê-lo preso preventivamente por tempo excessivo, nos autos da Ação Penal n.o 1000302-31.2020.8.11.0098, em que é acusado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal principia o firmatário do remédio heroico alegando a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que foi decretada de ofício pelo d. magistrado singular, haja vista a ausência de representação da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, em evidente afronta às inovações trazidas ao Código de Processo Penal com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, bem como ao sistema acusatório.
Lado outro, assevera que o increpado se encontra enclausurado provisoriamente por tempo excessivo, uma vez que recolhido ao cárcere desde a data de 02/02/2020, sem que a instrução criminal da ação penal ajuizada em 1o grau tenha sido encerrada, sustentando, nesse aspecto, que a i. Defesa não deu causa alguma ao maior elastério no trâmite processual.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com os documentos de ID 61206473 ao ID 61206479.
Os autos eletrônicos foram distribuídos por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1014997-90.2020.8.11.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, o qual este Magistrado que subscreve foi convocado para substituir, nos termos da Portaria n.o 603/2020-PRES.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada restritiva da liberdade ambulatorial.
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ, pois, depreende-se da prova pré-constituída que a prisão preventiva do paciente foi decretada conforme dicção do art. 310, inc. II, do CPP, que admite ao d. julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante, após homologá-lo, porque formalizada nos termos legais, converter a custódia em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma processual legal.
E, nada obstante existam entendimentos jurisprudenciais em sentido de que, com a entrada em vigência da Lei n.o 13.964/2019, não mais se admite, em qualquer fase da persecução penal, o decreto da prisão preventiva sem o prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, o entendimento deste Relator é no sentido de que, nos moldes do art. 310, inc. II, do CPP, inexiste qualquer ofensa ao sistema acusatório.
Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça: “2. Embora a Lei n. 13.964/2019 - Pacote Anticrime - tenha retirado a possibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, do art. 311 do Código de Processo Penal, no caso, trata-se da conversão da prisão em flagrante, hipótese distinta e amparada pela regra específica do art. 310, II, do CPP. 3. O artigo 310, II, do CPP autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo processante, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu, na espécie. Precedentes” (AgRg no HC 611.940/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) – destaquei.
Por outro lado, há de se levar em conta que para a verificação da coação ilegal oriunda do excesso de prazo é insuficiente a mera consideração do lapso temporal que perdura a restrição à liberdade do paciente, devendo ser examinadas, também, as peculiaridades do caso em apreço, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, pois, para o reconhecimento do constrangimento taxado de ilegal, a demora impugnada há de ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular.
Desta feita, ressaindo dos autos que há pluralidade de réus, assistidos por defensores diversos e que, em razão do momento pandêmico ora vivenciado, foram tomadas medidas de prevenção à proliferação do coronavírus em todo o âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense, como a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais, além da institucionalização do teletrabalho obrigatório, nessa fase perfunctória, não vislumbro razões para considerar de plano que há violação ao princípio da razoável duração do processo, a inviabilizar, por ora, o relaxamento da custódia cautelar do increpado ou a sua substituição por cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP.
Há de se ressaltar, ainda, que no dia 07/10/2020, após analisar as defesas prévias apresentadas pelos acusados, refutar as preliminares arguidas e receber a denúncia, o d. magistrado singular determinou a intimação das partes e do Diretor Penitenciário da unidade carcerária em que custodiados os réus, no intuito de verificar a possibilidade de se realizar a audiência de instrução por meio de videoconferência, o que evidencia que o d. julgador vem tomando as medidas necessárias e cabíveis para regular trâmite processual.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente TIAGO DUARTE SANTOS, bem como o pedido para disponibilização de um endereço eletrônico para o envio de mídias em áudio que o impetrante entende necessárias para constituir a prova pré-constituída no presente remédio heroico.
No mais, requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator